Tribunal: TJDFT
Processo: 0749947-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749947-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0000041-76.2016.8.07.0020, manejado em desfavor da Agravante por ANDRÉ CARLOS DA SILVA, rejeitou os bens móveis indicados pela Executada à penhora. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em sua manifestação de ID 74623101, a parte executada admite que os bens por ela indicados à penhora já foram indicados em outros processos, informando, todavia, que tal fato não impediria sua indicação no presente feito, já que nos autos processos não teria sido ‘registrada a penhora, ou houve a avaliação ou ainda a arrematação ou adjudicação’. No caso, entendo que tais bens não podem ser havidos como suficientes para se garantir o juízo da presente execução, uma vez que já indicados em outros tantos processos, sendo certo que seu valor venal não seria suficiente para adimplir o débito do executado nessas tantas execuções e, ainda, no presente feito (processos de números 0001323- 12.2016.8.07.0001, 0001323-12.2016.8.07.0001 e 0025209-40.2016.8.07.0001). A parte exequente já está a aguardar desde o ano de 2016 para ter satisfeito o seu crédito, não sendo dado ao executado impor-lhe o ônus de participar de verdadeiro ‘concurso de credores’ para excutir bens indicados à penhora nessas tantas execuções, cujo valor apontado como sendo o de mercado não seria suficiente para satisfazer o crédito de todos esses credores. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 71531418, de modo que determino o prosseguimento da execução, observando-se os comandos descritos na decisão de ID 69995085. Assim, intime-se a Dra. Daniella Mendonça Novaes para, em até 15 (quinze) dias, apresentar seu ‘plano de administração’, bem como apresentar sua proposta de honorários, prosseguindo-se com a execução da maneira como determinada na decisão de ID 69995085. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário e afirma que, a despeito de ter indicado bens livres e desembaraçados à penhora, “em r. Decisão Interlocutória de ID. 75314841 dos autos, o juízo a quo indeferiu o pedido apresentado pela Agravante e determinou a penhora de 15% sob o faturamento da empresa Agravante, o que viola a ordem de preferência da penhora estampada no artigo 835 do CPC e ainda o princípio da menor onerosidade intrínseco ao procedimento executivo, devendo se processar a execução, não só com vistas a satisfazer o crédito exequendo, mas também da maneira menos gravosa ao Executado, conforme dispõe o artigo 805 do Código de Processo Civil” (Num. 21548453 - Pág. 5). Tece comentários acerca dos bens móveis apresentados e conclui ser “perfeitamente cabível a indicação dos supracitados bens móveis para satisfazer o débito exequendo, estando em plena consonância com o disposto no artigo 835, inciso IV, do Código de Processo Civil” (Num. 21548453 - Pág. 11). Sustenta que deve ser observado o princípio da menor onerosidade no Feito originário e questiona “como pode o célebre juízo de primeira instância determinar a penhora de 15% do faturamento da empresa Agravante, sendo que, em momento anterior a Agravante indicou bens móveis livres e desembaraçados capazes de satisfazer e garantir o pagamento da integralidade do débito?” (Num. 21548453 - Pág. 13). Destaca o valor dos bens móveis indicados à penhora e conclui que, no caso do Feito originário, “data máxima vênia, essas questões trazidas na presente peça não foram observadas, revelando o evidente prejuízo para Agravante em sofrer uma constrição sobre o faturamento da empresa mesmo indicando bens móveis livres e desembaraçados capazes de satisfazer o débito existente” (Num. 21548453 - Pág. 14). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para “que haja a reforma da r. Decisão agravada para que não haja a penhora de 15% sobre o faturamento da empresa diante da comprovada indicação em momento anterior de bens móveis livres e desembaraçados para penhora capazes de satisfazer a integralidade do débito existe, com fulcro no artigo 792, §4o do Código de Processo Civil.” (Num. 21548453 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 21548457 e 21548456). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou a Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto à penhora sobre o faturamento da Executada, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 17/08/2020, em que foi deferido o pleito do Credor, ora Agravado: “Muito embora a parte executada já tenha sido devidamente intimada para o cumprimento voluntário do julgado e/ou para indicar bens à penhora, do que não se desincumbiu, há indícios de que, de fato, existam bens da executada, passíveis de constrição, que por ela não foram indicados à penhora. O feito já está a tramitar desde o ano de 2016, sendo que, de lá para cá, diversas pesquisas de bens e constrições foram realizadas, dando-se ensejo ao ajuizamento de várias ações de embargos de terceiro, sem que a parte exequente, todavia, até o presente momento, tenha logrado êxito em satisfazer o seu crédito. É de se supor que a parte executada, dado o ramo de atividade empresária que exerce (construção civil), tenha algum bem imóvel registrado em seu nome, ainda não negociado com terceiros, cabendo a ela indica-lo(s), sob pena de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse sentido, o pedido de ID 68051416 deve ser deferido. DISPOSITIVO Em face do exposto, defiro o pedido de ID 68051416, de modo que determino a intimação da parte executada, através de seu(s) advogado(s), para que, em até 10 (dez) dias, indique bens desembaraçados de sua titularidade à penhora, com vistas à satisfação do crédito do exequente, sob pena de possível caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. Transcorrido o prazo, quedando-se inerte a parte executada, determino a penhora de 15% de seu faturamento mensal até o limite necessário à satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido, com base nos artigos 862, § 2o, c/c art. 866, § 2o, todos do Código de Processo Civil, nomeio a Dra. Daniella Mendonça Novaes, cadastrada junto à Corregedoria do Eg. TJDFT, como Administradora/Depositária Judicial, que deverá, em até 15 (quinze) dias, contados de sua intimação, apresentar um “plano de administração”, demonstrando a forma como se dará sua atuação, bem como estimando seus honorários para a execução do mister. Durante esse período, administradores da parte ré serão afastados de suas funções, cabendo à Administradora Judicial, ora nomeada, a administração desses bens, até que seja satisfeito o crédito do exequente (art. 868 do CPC). No período de atuação da Administradora Judicial, em sendo localizados imóveis de titularidade da parte ré, ainda não negociados, a Administradora Judicial deverá indica-los a fim de que se promova sua penhora (art. 862, § 3o, do CPC). Vindo o plano de administração, dê-se vistas às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. No que se refere ao ofício de ID 68609699, conforme se verifica da certidão de ID 69123271, as guias para o recolhimento dos emolumentos foram devidamente juntadas nas respectivas ações de embargos de terceiro, de modo que não há mais nada a prover quanto ao pleito, cabendo ao(s) interessado(s) promover seu recolhimento, sob pena de não ser baixada a constrição. Após, retornem-se os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo deferiu o pleito do Agravado de penhora sobre o faturamento da Executada, ora Agravante. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto à penhora sobre o faturamento, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 17/08/2020, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto à penhora sobre o faturamento. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador